Tribunal: TJMT
Processo: 0002570-02.2018.8.11.0048
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002570-02.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANETI MAGALHAES MARTINS - CPF: 386.050.742-72 (APELADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 2. Configura-se em ato ilícito a demora excessiva no restabelecimento de fornecimento de energia elétrica, sem a devida notificação e demonstração acerca de tal necessidade. 3. “A indenização por dano moral deve ser arbitrada em quantia certa, sem vinculação com o salário mínimo, porque proibida pelo artigo 7º, IV, da Constituição Federal. (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.839355-8/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12ªCÂMARA CÍVEL, julg. 03/10/2018)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 2570-02.2018.8.11.0048), ajuizada contra a apelante por IVANETI MAGALHÃES MARTINS, julgou procedente o pedido para determinar a regularização e manutenção do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, bem como a condenação da Concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 à título de indenização por danos morais acrescido de juros de 1% a.m e correção monetária pelo INPC a partir da decisão. A decisão condenou a ENERGISA ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. 106809481).

A Concessionária alega prejudicial de mérito recursal, pois se trata de
“ações repetitivas ou em massa; ações patronizadas e patrocinadas pelo mesmo advogado”
, com o único intuito de
“auferir indenização por danos morais”
, cabendo, portanto, ao
“poder judiciário repelir tais situações e julgar monocraticamente os recursos”
(?).

No mérito afirma que não há prova da prática de qualquer ato ilícito passível de indenização, já que não há qualquer prova nos autos de que tenha ocorrido interrupção no fornecimento de energia elétrica conforme alegado pela parte, tanto é que não foram encontradas quaisquer ocorrências no sistema elétrico que atende a unidade consumidora, até o ponto de entrega que pudesse ter causado os danos reclamados.

Sustenta que a responsabilidade da Concessionária limita-se até o ponto de entrega e, que após, é do consumidor a responsabilidade em manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas, além disso, afirma ser pacífico o entendimento de que, interrupções no fornecimento em casos análogos ao presente não gera dano moral. Defende que os juros e correção incidam a partir “da data do acórdão”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, o pedido seja julgado improcedente. Alternativamente, pede a redução do valor indenizatório; a sucumbência recíproca e que os juros e correção monetária incidam a partir do acórdão. Prequestiona violação dos artigos 188, I; 389; 394 e 397, todos do CC e art. 86 do CPC. (Id. 106809490)

Nas contrarrazões a apelada pugna pela manutenção da sentença (Id.
106886453)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A prejudicial apontada se confunde com mérito e com ele será analisado e decido.

A apelante suscita a aplicabilidade do art. 332 do CPC e, consequentemente a improcedência da ação,
“
tendo em vista a clara, evidente, e tendenciosa intenção de ganhos fáceis.

Dispõe o art. 332 do CPC:

Art. 332.
Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I
- enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II
- acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III
- entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV
- enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

§ 1º
O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

§ 2º
Não interposta a apelação, o réu será intimado do trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 241 .

§ 3º
Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4º
Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo, com a citação do réu, e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

Sobre o tema Humberto Theodoro Júnior ensina que:

É por isso que o art. 322 somente permite o julgamento liminar de causas repetitivas ou seriadas quando se tratar de improcedência da pretensão. Em tais hipóteses, é perfeitamente possível limitar o julgamento à questão de direito, sem risco algum de prejuízo para o demandado e sem indagar da veracidade ou não dos fatos afirmados pelo autor. Se a questão no plano de direito não lhe favorece, pode a pretensão ser denegada prima facie, sem perigo de prejuízo jurídico algum para o demandado, que ainda não foi citado. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 56ª edição, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2015, pág. 760)

No caso em exame, contudo, verifica-se que não é possível esse julgamento liminar do mérito da causa, eis que não atendidos os citados requisitos legais.

Da detida análise dos autos, não é possível concluir-se, de plano, pela improcedência da pretensão autoral, tendo em vista que, em se tratando de falha na prestação de serviço, a matéria a ser apreciada é fática, e não somente de direito, tendo em vista que se exige a devida análise de todas as provas produzidas.

Tem-se, portanto, que não se trata de matéria exclusivamente de direito, sendo inviável o julgamento liminar de improcedência, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE PLANO NA FORMA DO ART. 332, I, DO NOVO CPC - IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DEVIDA. - O legislador possibilitou o julgamento imediato da ação quando a questão trazida à apreciação do magistrado de primeiro grau for unicamente de direito, não demandando dilação probatória, e o pedido contrariar enunciado do STF ou do STJ. Ausente qualquer desses requisitos, impossibilitado resta o julgamento de plano na forma do art. 332, I, do Novo CPC. (...) (TJMG - Apelação Cível nº 1.0498.17.002645-0/001, Relator Des. Valdez Leite Machado, 14ª Câmara Cível, julgamento em 04/10/2018)

Trata-se o caso, de interrupções frequentes e duradouras no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora/apelada, localizada na zona rural de Juscimeira/MT.

Narra a apelada que é comum a falta de energia elétrica, diante da má prestação do serviço da empresa/apelante. Relata que nos dias de chuva fica de três a quatro dias seguidos sem energia elétrica, e que tal fato é corriqueiro nos períodos de seca; que as quedas de energia ocorrem aproximadamente uma vez na semana.

Relata que, por estar em zona rural, é difícil o contato telefônico constante para realizar reclamações, já que fica de três a quatro dias sem energia é difícil carregar o celular, mas que mesmo diante dessas dificuldades procurou a Concessionária, informou acerca das constantes interrupções, mas nada foi feito.

Constou da sentença o seguinte:

Da analise dos autos, verifica-se que, houve uma má prestação de um serviço, visto que não obrou com a devida diligencia da parte requerida, uma vez que permitiu houvesse a interrupção do fornecimento de energia elétrica a consumidora, bem como a oscilação no retorno da mesma, gerando diversos prejuízos a autora, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (...)

Vale ressaltar que a prova oral colhida em Juízo corroborou a versão trazida com a inicial, uma vez que todas as testemunhas inquiridas confirmaram os fatos alegado na exordial.

De outro norte, nota-se que a parte requerida não trouxe nenhuma prova que combatesse os documentos coligidos para os autos pela parte autora, limitando-se a negar genericamente os fatos. Ao réu compete o ônus da prova quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do (a) autor(a) (art. 373, II, CPC), o que não se verificou no caso presente.

(...)

Ademais, está caracterizada, a responsabilidade da parte requerida, ainda que objetivamente, no evento que gerou os danos suportados pela reclamante, o que, por si só, já é um fator determinante do dever de indenizar, posto que violado o princípio constitucional descrito no artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

A Concessionária alega que não há prova dos fatos narrados pela autora/apelada. Sem razão.

O Protocolo presente nos autos (n.45235665), comprova que a autora informou a Concessionária para relatar o ocorrido, além disso as testemunhas ouvidas pelo Juízo, moradoras daquela localidade, foram unânimes em afirmar a interrupção no fornecimento de energia e os transtornos causados pelos vários dias sem energia elétrica.

Ressalto, inicialmente, que no presente caso
incide as regras do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de que a Concessionária é prestadora de serviço e deve, portanto, assumir os riscos inerentes à sua própria atividade quando estes ocasionarem danos a terceiros.

Deste modo, se sujeita ao que se aplicam os art. 6, X e 14 do CDC:

Art. 6º
São direitos básicos do consumidor:

(...)

X
- a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Sob esse prisma, entendo que o dano está caracterizado diante do desrespeito a pessoa do consumidor, em razão da conduta da empresa, como Concessionária de serviço que tem a obrigação de produzi-lo com qualidade, ofertada, e em se tratando de Concessionária deverá ressarcir os danos a terceiro prejudicado conforme previsão legal ao artigo 37, § 6º da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o valor indenizatório, anoto que
“a finalidade da indenização por danos morais, por corte indevido de energia elétrica, visa compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, mas principalmente, penalizar o ofensor, evitando que se repita a conduta tida como ilícita”
(TJMT – 4ª Câmara Cível – RAC 106316/2008 – Rel. Des. José Silvério Gomes–Julg.20/07/2009).

No tocante ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, além de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, a fim de não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Diante desses critérios, devem ser mantidos os R$ 5.000,00 fixados na sentença, pois está em conformidade com o que vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em situações análogas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.1. Incumbia à ré/apelante demonstrar que os serviços estavam sendo devidamente prestados e/ou que a aludida falha no fornecimento deu-se em razão de problemas nas instalações internas da residência do autor, a teor do que dispõem o art. 333, II do CPC e o art. 14, §3º, II do CDC, o que não ocorreu.2. Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço pela ré/apelante, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).3. Destaca-se que, restou comprovado que o autor/apelado teve suspenso o serviço de energia elétrica indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado pela parte autora, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.4. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. 5. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o quantum foi devidamente fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merecendo ser mantido. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o e. STJ editou a Súmula 54, que diz que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

Nesse sentido, já decidiu esta e. Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE - AGRESSÃO FÍSICA - DANO MORAL CARACTERIZADO - ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE - INOCORRÊNCIA - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA - MOMENTOS DISTINTOS DE INCIDÊNCIA DAS VERBAS DECORRENTES DA MORA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (...) Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, no entanto, a correção monetária nas hipóteses em que o valor indenizável seja arbitrado na própria sentença, somente incide a partir de tal fixação, não retroagindo à época do evento danoso.” (RAC 4495/2011 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri - DJ 19.07.2011).

Quanto à incidência da correção monetária, a súmula 362 do STJ dispõe que
“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
, já estando pacificado o entendimento de que, por “data de arbitramento”, deve ser o momento em que houve a condenação em definitivo; destarte, a correção monetária, no caso, incidirá a partir deste acórdão.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. (...) VERBA REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 362/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC e 255 DO RISTJ. (...) 5. A incidência da correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais, diante do enunciado da Súmula n. 362 do STJ, deve ocorrer a partir da data do arbitramento, isto é, do momento em que se verifica a condenação definitiva. (...) 7. Agravo regimental de Zona Oeste Comércio e Importação de Cimento Ltda. desprovido. Agravo regimental de Lafarge Brasil S/A parcialmente provido” (STJ - , TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 216.598/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 07/10/2014, DJe 20/10/2014).

Quanto ao ônus sucumbencial, também razão não assiste ao apelante. O pedido inicial versava sobre o reconhecimento da interrupção no fornecimento de energia elétrica e a consequente reparação indenizatória pelo ocorrido. No caso, a apelada foi contemplada em todos os seus pedidos, portanto, correta a sentença.

Por tais razões, nego provimento ao recurso da Concessionária e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022